Tribunal: TJDFT
Processo: 0754743-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754743-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE LUIS OTTONI LEAL CARNEIRO, JORGE LEAL CARNEIRO PACIENTE: PABLO BEROCAN SILVA DE ARAUJO AUTORIDADE: 2 JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luis Ottoni Leal Carneiro e Jorge Leal Carneiro em favor de PABLO BEROCAN SILVA DE ARAÚJO, condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e mais 14 (quatorze) dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do tipo descrito no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (CP). Os impetrantes objetivam, liminarmente, o afastamento da prisão preventiva, por ausência de fundamentos idôneos aptos sustentarem a custódia. Para tanto, argumentam a existência de prova nova, consistente na declaração apresentada pela vítima PATRÍCIA CANTARINO, na qual afirma que as partes restabeleceram contato amigável, e que o acusado não apresenta perigo à sua integridade física e psicológica, razão pela qual pede a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas (ID 67607947). Defendem não subsistir os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP), notadamente o periculum libertatis, bem como a ausência de contemporaneidade nos fatos que justifique a prisão cautelar, ante a manifestação da ofendida. Alegam, ainda, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado em Primeiro Grau. Assim, requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o breve relato. Decido. A atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância está regulamentada pelo Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, no qual há o rol das hipóteses de cabimento. Confira-se o teor do art. 3o do mencionado normativo: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O caso ora em apreciação consiste em condenação com fixação de regime inicial semiaberto, porém com manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, e, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está constatada. Convém reforçar, todavia, que a concessão da ordem em sede de habeas corpus demanda a ocorrência de grave e indevido constrangimento ilegal. Em uma análise rápida e provisória, típica dessa fase, à luz dos argumentos expostos pelos impetrantes e daquilo que consta nos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar em favor do paciente, ao menos neste momento processual. Depreende-se da leitura do caderno processual eletrônico que foram deferidas medidas protetivas de urgência a PATRÍCIA CANTARINO, em desfavor do paciente, consistente em: I) proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; II) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação. Tais medidas foram, contudo, descumpridas, razão pela qual o acusado foi condenado em Primeira Instância pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, por duas vezes (ID 67607942). Sobre a conduta delitiva do réu, constou na sentença: (...) Pela análise dos elementos que formam a presente ação penal é possível concluir que a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de decisão judicial descritos na denúncia estão satisfatoriamente esclarecidas e demonstradas nos autos, consubstanciadas no Auto de prisão em flagrante – 3901/2024 – DEAM I – id 214208214; na cópia da decisão de deferimento de medida protetiva levada a efeito na audiência de custódia no dia 12 de dezembro de 2023 – id 215149190 - autos no 0791585-38.2024.8.07.0016, quando o acusado bem ciente ficou das medidas impostas em seu desfavor e pela prova oral colhida, que revelam que Pablo, em dois momentos e com desígnios autônomos, descumpriu decisão judicial que estabeleceu em favor desta medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06. (...) A vítima, em Juízo afirmou que em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva, o réu mandou várias mensagens via pix, porque estava bloqueado em outras redes; que no primeiro dia, ele mandou um áudio para o telefone da empresa que começou a trabalhar chamando-a de vagabunda e que não era pra vítima trabalhar como promotora de vendas; que a supervisora da vítima a dispensou; que no mesmo dia, o acusado continuou mandando mensagem; que se encontrou com ele porque ele foi atrás dela mandando mensagem pelo WhatsApp informando que queria apenas conversar e dizer que já tinham terminado, que não voltariam; que ele falou que sairia de Brasília; que pediu para que o réu saísse de sua vida; que no dia seguinte, o réu apareceu na casa dela; que a vítima então ligou para a polícia; que o réu foi preso na porta de sua casa; que não tem interesse em ser indenizada; que há dois anos estão separados de fato; que se encontravam apenas para o réu ter contato com o filho menor, pois ainda o amamentava; que no dia dos fatos, foi para o curso e depois foi ao encontro do réu na casa da Ana Paula; que o réu a chantageava para se encontrar com ele, porque ele que recebia os benefícios financeiros das crianças e repassava os valores para a vítima; que na sexta não dormiu com ele, mas dormiu na casa de Ana Paula; no sábado, o réu não aceitou que a vítima fosse embora; que arrumou suas coisas e chamou o uber; que o réu foi na direção dela para agredi-la, sendo que Ana Paula o segurou; que ele ficou muito alterado; que se ele escuta algo que não gosta, parte para cima, fica alterado; que se encontrou com o réu no quiosque que era em frente à delegacia; que o réu não aceita ficar com as crianças sem a presença dela; que o réu não aceita pegar as crianças com outras pessoas. (...) Na oportunidade, a prisão preventiva foi mantida, fazendo constar o ilustre Magistrado o seguinte: (...) O condenado está preso por este processo e, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e a reiteração delitiva contundente em crimes de violência doméstica e familiar contra a vítima Patrícia, MANTENHO a prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com compatibilização ao regime fixado. (...) (negrito no original) Como é consabido, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso, verifico que continuam presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso III, do CPP, de forma que a declaração prestada pela vítima não possui o condão de afastar as evidências fáticas e jurídicas que levaram à conclusão apresentada na sentença e, posteriormente, mantida na decisão ora atacada (ID 67607948). Ressalte-se que o réu possui passagens criminais que apontam uma conduta criminosa habitual em delitos dessa natureza (ID 67607942 – pg. 86 em diante). Ademais, é comum nos casos que envolvam violência doméstica contra a mulher, o consentimento na aproximação do agressor em razão do medo e da dependência econômica e psicológica advinda da natureza da relação. Sobre o tema, a sentença também consignou (ID 67607942): (...) Necessário destacar, que muito embora não tenha passado despercebido que a ofendida consentia na aproximação e no contato do acusado, restou demonstrado nos autos que assim agia por sentir medo dele em decorrências dos inúmeros episódios de violência já vivenciados e diante de sua insistência em com ela manter contato, sendo necessário dizer, ainda, que para a configuração do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 não é necessário haver violência ou ameaça, bastando apenas que a gente pratique a conduta que a Lei proíbe, tendo ficando devidamente demonstrado nos autos que o acusado percorreu todo o tipo penal pelo qual se vê processado. (...) – Pág. 26, sem negrito no original. (...) Destaco que, conforme já dito, inclusive, muito embora a tese defensiva seja no sentido de que a vítima anuíra com a presença do réu em sua vida, jamais, no particular sentir desta signatária, a vítima esteve confortável com a presença do réu.” (...) - Pág. 28, sem negrito no original. Nesse sentido, a declaração apresentada não elide a conclusão de risco na liberdade do réu, que demonstrou ser violento, com potencial de ameaçar a liberdade física e psíquica da vítima em caso de relaxamento da prisão. Ressalte-se que a tentativa dos impetrantes em demonstrar a convivência pacífica entre as partes não será aqui pormenorizada, vez que a temática já foi analisada em plantão anterior (HC 0754571-68.2024.8.07.0000), restringindo-se a presente ação constitucional à alegação de prova nova, consistente na declaração prestada pela vítima, nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017. Por fim, destaco que o fato de o regime inicial ter sido fixado no semiaberto não impede a manutenção ou imposição da cautelar da prisão preventiva, pois os requisitos para a aplicação dos institutos são diversos. Confira-se o entendimento recente do colendo Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça ? STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso dos autos, presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade da paciente, consubstanciada no fundado receio de que poderia, em liberdade, tornar- se foragida, além do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a paciente possui vários outros processos criminais em seu desfavor, originados de infrações como estelionato, furto qualificado e associação criminosa. 2. Tendo a agravante permanecido presa durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Esta egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo o posicionamento da Corte Suprema, passou, então, a aderir ao entendimento de que a fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da segregação com o regime intermediário. Precedentes. In casu, não se depreende flagrante ilegalidade na imposição da custódia cautelar, compatibilizada com o regime semiaberto, tal qual bem determinado pela Corte estadual no acórdão objurgado, considerada a notícia da reiteração delitiva da agravante. 6. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelo Tribunal de origem, o qual, inclusive, destacou que fora objeto de outro habeas corpus (HC 2291165-13.2023.8.26.0000), bem como não teria sido discutido na sentença condenatória, de modo que obsta o exame por esta Corte Superior de Justiça nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. Ademais, registre-se que mencionada matéria foi analisada nos autos do RHC n. 191.620/SP, no qual, em 20/2/2024, por decisão singular, neguei provimento ao recurso ordinário, configurando, assim, inadmissível reiteração de pedidos. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 891.213/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) (sem negrito no original) Por essas razões, nesta análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, não verifico, de plano, nenhuma ilegalidade a autorizar a concessão de liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao Relator competente, com as nossas homenagens. Brasília-DF, data e horário da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista